Tribunal: TJPA
Processo: 0001580-20.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10312 - Piso Salarial
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001580-20.2013.8.14.0301

APELANTE: FLAVIO PINHEIRO VIANNA, JULIO CEZAR PINHEIRO MOREIRA, FERDINAND LISIEUX PASSOS, EDSON MIGUEL DA COSTA ALVES, ARNALDO JOSE DE AGUIAR GRANA, ADANEIDE MARTHA MALHEIROS PEREIRA, JOAQUIM CARLOS ESTEVES DE CARVALHO, JORGE LUIZ COELHO MAGALHAES, ADEMIR PACHECO DE ARAUJO, ROSANA MARIA CORREA DE SOUSA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº. 0001580-20.2013.814.0301.

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTES: FLÁVIO PINHEIRO VIANNA, JULIO CEZAR PINHEIRO MOREIRA E OUTROS.

APELADO: ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E PAGAR – REDUÇÃO DE VENCIMENTOS – LEI ESTADUAL Nº 5.378/87 – ATO ÚNICO DE EFEITOS PERMANENTES – ARGUMENTO DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – ARGUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – 2º GRAU – QUESTÃO DE ORDEM – ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/32 – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 85 DO STJ – ATO NORMATIVO ÚNICO DE EFEITOS PERMANENTES E IMEDIATOS – PRECEDENTES DO STJ - PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Trata-se de recurso interposto por Júlio Cezar Pinheiro Moreira e outros contra sentença que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer e pagar movida contra o Estado do Pará. Os apelantes argumentam que houve redução de seus vencimentos decorrente da aplicação da Lei Estadual nº 5.378/87, o que teria violado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos. A ação foi proposta em 2013.

2.
É importante destacar que regulamentando a prescrição de pretensões contra a Fazenda Pública, o artigo 1º do Decreto nº 20.910/32 estabelece que
"as d
í
vidas passivas da Uni
ã
o, dos Estados e dos Munic
í
pios, bem como todo e qualquer direito ou a
çã
o contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, independentemente de sua natureza, prescrevem em cinco anos a partir da data do ato ou fato do qual se originarem
". É importante sublinhar que qualquer reivindicação apresentada contra a Fazenda Pública está sujeita a esse prazo prescricional quinquenal.

3.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, no caso de supressão de vantagem remuneratória decorrente de ato normativo que produza efeitos concretos e imediatos, o prazo para a prescrição inicia-se a partir da data de publicação de tal ato. Essa orientação jurisprudencial afasta a aplicabilidade da Súmula 85 do STJ, que trata da continuidade de prazos prescricionais em relações de trato sucessivo. No contexto em questão, onde a alteração remuneratória ocorre por um único ato, a relação jurídica não se renova periodicamente, descaracterizando a natureza de trato sucessivo.

4.
Portanto, a prescrição do direito de questionar a redução ou eliminação da vantagem remuneratória deve ser contada a partir da vigência do ato normativo específico. Precedentes.

5.
É importante destacar que o presente caso não configura uma relação de trato sucessivo. A redução da remuneração alegada, decorreu de um ato normativo único que modificou norma anterior, não caracterizando, portanto, uma obrigação continuada que se renova periodicamente.

6.
No caso em análise, ocorreu uma suposta redução do vencimento/salário, decorrente de uma legislação que exerceu efeito concreto e pontual, caracterizando-se, portanto, como um ato único. Consequentemente, o prazo prescricional deve ser contado a partir da data em que o ato legislativo foi publicado, estabelecendo-se este momento como o início do período para a reivindicação de direitos que possam ter sido prejudicados pela mencionada redução de remuneração.

7.
Essa contagem do prazo prescricional fundamenta-se no entendimento de que a publicação da lei constitui uma manifestação explícita da vontade do Estado, provocando efeitos imediatos sobre a situação jurídica dos servidores afetados. Deste modo, os servidores têm ciência inequívoca tanto da existência do ato como dos seus efeitos, devendo agir dentro do prazo legal para contestar qualquer prejuízo derivado deste, sob pena de preclusão do direito de ação.

8.
A promulgação da Lei Estadual nº 5.378/87, suas disposições começaram a produzir efeitos imediatos sobre o patrimônio dos autores, alterando suas condições jurídicas e gerando uma suposta violação de direitos. Consequentemente, isso exigiu que os autores buscassem proteção judicial para o restabelecimento do benefício suprimido. No entanto, essa busca ocorreu de forma extemporânea, pois a ação foi ajuizada somente após mais de vinte anos da publicação do referido diploma legal.

9.
O Superior Tribunal de Justiça tem manifestado de forma reiterada que a Súmula nº. 85 do STJ não é aplicável nas situações em que ocorre supressão de gratificações anteriormente percebidas por servidores públicos. Nessas circunstâncias, a prescrição atinge o próprio fundo de direito, abrangendo, portanto, a totalidade da pretensão do direito contestado, e não apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

10.
A constatação da prescrição acarreta a prejudicialidade da apreciação das demais questões suscitadas no recurso. Reconhecida a prescrição.

11.
Recurso conhecido e desprovido.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, declarando a prescrição, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão presidida pela Desa. Luzia Najda Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0001580-20.2013.814.0301.

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTES: FLÁVIO PINHEIRO VIANNA, JULIO CEZAR PINHEIRO MOREIRA E OUTROS.

APELADO: ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO.

Tratam os presentes autos eletrônicos de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
FLAVIO PINHEIRO VIANNA, JULIO CEZAR PINHEIRO MOREIRA E OUTROS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital que JULGOU IMPROCEDENTE a
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E PAGAR
proposta em face do
ESTADO DO PARÁ.

Na origem, consta que os apelantes ingressaram com a presente demanda, aduzindo que são técnicos de nível superior lotados na Secretaria de Estado de Agricultura – SAGRI, e ingressaram no serviço público estadual, sendo uns estatutários e outros contratados sob o regime da Consolidação das leis do Trabalho, percebendo como vencimento/salário-base, o equivalente a 8,5 salários-mínimos.

Relataram que por iniciativa do Governo do Estado do Pará, e a pretexto de estabelecer um novo regime jurídico e incorporar quaisquer gratificações pagas, a qualquer título, foi promulgada a Lei Estadual nº. 5.378/87. Porém, o que ocorreu, na realidade, foi a redução do vencimento/salário-base dos demandantes de 8,5 salários-mínimos, percebidos por longos anos, para pouco mais de 2,0 salários-mínimos, ferindo assim, o art. 468 da CLT, no caso dos celetistas, que vedava a redução de salários e o §2º do art. 9º da própria lei estadual 5378/87, que estabelecia a irredutibilidade remuneratória dos servidores. Tal situação manteve-se inalterada mesmo após a promulgação da atual carta política de 1988, que estabeleceu a irredutibilidade de salários e vencimentos.

Informaram que o regime jurídico dos celetistas durou até dia 23.01.1994, posto que com a promulgação da lei estadual nº. 5810/94 que instituiu o Regime Jurídico único dos Servidores Públicos Estaduais, todos os autores passaram a ser estatutários.

Aduziram ainda, que o Estado do Pará se omitiu durante todo esse tempo, em impedir a redução de salários e vencimentos, mantendo os seus valores nominais e o respectivo poder aquisitivo inalterado, apesar da legislação infra-constitucional e a carta soberana proclamarem a irredutibilidade desses estipêndios. Deste modo, o réu omitiu-se em impedir a redução que se operou pela má aplicação da lei estadual nº. 5378/87 em não restaurar a base vencimental dos autores situação que perdura até a presente data, apesar das diversas decisões judiciais que determinam a reposição dessa base de vencimentos.

Asseveraram que os autores não estão em busca da simples reposição das perdas inflacionarias e sim a recomposição da base vencimental que foi reduzida, tomando-se por base os valores pagos em abril/87, antes da promulgação da lei nº. 5378/87, a qual deu origem a referida redução, restaurando o valor nominal que reflita o real poder aquisitivo.

Aduziram ainda, ilegalidade na redução de salários e vencimentos, a existência de direito líquido e certo. Bem como, violação aos direitos adquiridos dos autores e afronta a segurança jurídica. E ainda, a violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos e ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Destacaram a existência de direito líquido e certo dos autores ao devido reajuste de seus vencimentos.

Requereram a condenação do réu ao reajuste dos vencimentos dos demandantes, calculados com base em 8,5 salários mínimos vigentes em 1º de outubro de 1988, ou, se assim não for entendido, que seja calculado sobre 8,5 salários mínimos vigentes em 1 de abri de 1988, mês imediatamente anterior à redução vencimental. Bem como, a condenação ao pagamento das diferenças vencidas e vincendas, a partir da propositura da ação. E ainda, a condenação em honorários advocatícios.

Citado o requerido apresentou contestação.

Ministério Público apresentou parecer pela improcedência dos pedidos.

O Magistrado
a quo
ao analisar o feito, julgou improcedente os pedidos.

Os Embargos de Declaração opostos pelos autores foram rejeitados.

Os autores interpuseram recurso de apelação aduzindo que a sentença recorrida padece de omissão, contradição e falta de fundamentação, incorrendo em nulidade.

Afirma que a sentença guerreada se omitiu quanto ao enfrentamento do que foi relatado expressamente na petição inicial, o que se refere a redução da base vencimental e a respectiva vedação constitucional a esse decesso do vencimento, a qual é garantida no art. 37, inciso XV da Constituição Federal. E isso, segundo os apelantes, fica bem claro quando no decisório recorrido, o Magistrado afirma que os autores interpuseram uma ação visando à manutenção de piso salarial estabelecido na Lei Estadual nº. 5.378/1987. Quando, na realidade, o que se busca não é a manutenção de piso salarial estabelecido na Lei Estadual nº. 5378/1987.

Alega que o que os apelantes buscam é a restauração da base vencimental lastreada na garantia da irredutibilidade que já se fazia presente no §2º do art. 9º da própria Lei 5.3778/87 e insculpida no art. 39, §2º da CF/88, que foi posteriormente alterado pelo art. 37, XV, na esteira das modificações introduzidas por meio da Emenda Constitucional nº. 19, de 04 de junho de 1998.

Enfatizam o posicionamento do Supremo Tribunal Federal a respeito do tema da irredutibilidade vencimental onde sobressai o entendimento firmado de que não há direito adquirido a regime jurídico anterior, desde que não ocorra decesso vencimental, pois caso isso ocorra, resta ofendido o princípio da irredutibilidade de vencimentos, que é condição imposta para aplicação da regra da inexistência de direito adquirido a regime jurídico.

Alegam ainda que “
o entendimento do decisum em exame laborou em monumental omissão, e contradição, na medida em que justificou a improcedência dos pedidos, justamente numa decisão do Colendo STF exarada no RE n° 563.708/MS, que originou o Tema n° 468 de repercussão geral, transcrito na petição de ingresso, e que é amplamente favorável aos Recorrentes, e não ao contrário como entendeu o r. decisório hostilizado, pois tal decisão subordina, expressamente, a inexistência de direito adquirido a regime jurídico - notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos – à observância da garantia da irredutibilidade de vencimentos
.”

Afirma que a decisão apelada se omitiu no enfrentamento da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, particularmente no que concerne a irredutibilidade de vencimentos, notadamente de que não há direito adquirido a regime jurídico pertinente à composição dos vencimentos, desde que a eventual modificação superveniente preserve o montante global da remuneração e consequentemente não provoque decesso de caráter pecuniário.

Afirma que não é permitida a redução dos vencimentos diante de novo regime jurídico de remuneração.

Alega que a contradição da r. sentença recorrida fica mais do que configurada, pois, repisamos, para julgar totalmente improcedentes os pedidos dos Apelantes, se baseou no julgamento do RE 563.708/MS que, como vimos, deixa bem evidente que novo regime remuneratório está subordinado ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos, conforme estabelece nossa Carta Magna, o que é, como vimos, o mesmo argumento que norteou o petitório vestibular.

Destaca a ocorrência de fato novo que certamente deveria influir na decisão guerreada, posto que de acordo com decisão do STF no julgamento das ADPF ́s 47 e 33 é vedada expressamente pelo artigo 7°, inciso IV, da Constituição Federal.

Assevera que
“a omissão do julgado no completo exame dessas ADPF ́s que questionavam normas estaduais que vinculavam ao salário mínimo a remuneração de servidores do DER - Departamento de Estradas de Rodagem (ADPF . 47) e IDESP – Instituto de Desenvolvimento Econômico-Social do Pará (ADPF n. 33). Ora, Honrados Magistrados, tais ADPF ́s foram interpostas contra a vinculação da remuneração desses servidores ao salário mínimo que veio à lume por meio do Art. 2º do Decreto n. 4.726/87 do Estado do Pará – no caso do DER – e art. 34 do Regulamento de Pessoal do Instituto de Desenvolvimento Econômico-Social do Pará (IDESP). Vê-se, de pronto, que a situação jurídica dos Recorrentes exaustivamente descrita na inicial, não se ajusta ao precedente que orientou a sentença vergastada, pois, como já vimos, os Demandantes não perseguem a restauração da base vencimental em números de salários mínimos, mas sim, a restauração do poder aquisitivo, que foi massacrado com a gigantesca redução de seus vencimentos, tomando-se por base o valor de seus vencimentos-base em números de salários mínimos, desatrelando-os, a partir daí, do salário mínimo, para fim de futuros reajustes, e, aplicando-se, para tal mister, os índices oficiais de correção monetária para preservar-lhes o valor nominal.”

Enfatiza que
“o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ao julgar a ADPF 149, interposta pelo Governo do Estado do Pará, reconheceu que o piso salarial dos empregados públicos regidos pela Lei 4.950-A (engenheiros, químicos, arquitetos, agrônomos e veterinários), não poderia ser inferior a 6 salários-mínimos, e que a fixação do piso salarial em múltiplos do salário-mínimo mostra-se compatível com o texto constitucional, desde que não ocorra vinculação a reajustes futuros.”

Assim, pleiteia que seja realizado novo julgamento, em conformidade com a decisão do Supremo Tribunal Federal exarada na decisão da ADPF 149, acolhendo a arguição como fato novo e efetivando-se a sua adequação.

Alega ainda que a contestação foi apresentada intempestivamente.

Aduz a violação ao princípio fundamental da dignidade da pessoa humana.

Ao final, requereu:

“(...) que esse Colendo Tribunal conheça do presente recurso seja dado provimento ao presente recurso e lhe dê provimento para, reformando integralmente a r. sentença recorrida:

a) - reconhecer a possibilidade da existência de direito adquirido em regime anterior a novo regime jurídico, quando na transmudação de um regime jurídico para o outro, ocorrer decesso vencimental;

b) - na esteira da decisão do STF na ADPF 149, reconhecer que a fixação de piso remuneratório em múltiplos de salários mínimos mostra-se compatível com o texto constitucional, desde que não ocorra vinculação a reajustes futuros, desatratrelando-o, portanto, a partir daí, do salário mínimo, o que coincide com a tese defendida pelos Recorrentes desde a propositura da ação em 15.01.2013;

c) -- seja o Réu condenado a reajustar os vencimentos-base dos Demandantes, calculados com base em 8,5 salários mínimos vigentes em 1º. de outubro de 1988 - ou, se assim não entender V. Exa., calculados sobre 8,5 salários mínimos vigentes em 1º. de abril de 1988, mês imediatamente anterior à redução vencimental - e, a partir, desatrelando-os do salário mínimo, seguindo-se o norteamento esposado no julgamento da ADPF 149, para depois então serem reajustados pelo IPC-A até junho de 1989, e em seguida, serem corrigidos pelo IGP-M até a presente data, conforme o exposto no presente petitório;

d) - seja o Réu condenado a pagar as diferenças vencidas e vincendas, calculadas na forma descrita na letra “a” acima entre o valor dos vencimentos devidos e o valor efetivamente pago pelo Recorrido, acrescidas de juros e correção monetária, conforme requerido na exordial;

e) - seja desentranhada dos autos, a contestação de ID ́s 40186461 a 40186470, (fls. 221 a 281 do processo físico) e a impugnação ao valor da causa de ID 40189625 págs. 18/20 (fls. 3356 a 3358 do processo físico, por manifesta intempestividade;

f) - a condenação do Recorrido ao pagamento de honorários advocatícios, desde já arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, bem como ao pagamento das custas processuais.”

O Estado do Pará apresentou contrarrazões aduzindo o acerto da Sentença recorrida, pois a pretensão deduzida nestes autos, isto é, de manutenção de piso salarial estabelecido em período anterior à instituição do RJUPA (Lei Estadual nº 5.810/94), restando impossível o reconhecimento à manutenção do direito constituído em período anterior à introdução da nova legislação estatutária.

Garante que, em sede de controle concentrado de constitucionalidade (ADPF 47), o STF assentou não ter sido recepcionado pela Constituição Federal o Decreto Estadual n° 4.726/1987, havendo inúmeros julgados do TJPA relacionados ao tema em discussão.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela ocorrência da prescrição, alegando que
“Não se trata de ato omissivo da Administração Pública, mas de inequívoco ato COMISSIVO, eis que, ao fim e ao cabo, a novatio legis é ato único que promoveu, segundo a tese dos Autores, a abrupta redução de seus vencimentos. Assim, considerando-se que a lei redutora data de 15/07/1987 e a presente demanda foi ajuizada apenas em 14/01/2013 (ID nº 17830459 – pag. 02) resta mais do que evidente a prescrição do direito de buscar a tutela jurisdicional.”

E ao final, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo-se a extinção do processo com resolução do mérito, diante da necessidade de reconhecimento da prescrição do fundo de direito.

Os apelantes peticionaram alegando a inocorrência da prescrição. ID 19319160.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Trata-se de recurso interposto por Júlio Cezar Pinheiro Moreira e outros contra sentença que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer e pagar movida contra o Estado do Pará. Os apelantes argumentam que houve redução de seus vencimentos decorrente da aplicação da Lei Estadual nº 5.378/87, o que teria violado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos.

A Procuradoria de Justiça, em seu parecer, arguiu a prescrição do fundo de direito, sustentando que a demanda foi ajuizada apenas em 2013, sendo a legislação questionada promulgada em 1987.

Pois bem. Considerando a questão de ordem pública arguida pela Procuradoria de Justiça, passo a analisar, preliminarmente, a ocorrência ou não da prescrição.

Em manifestação o Ministério Público de 2º Grau defendeu a prescrição do direito dos apelantes de buscar tutela jurisdicional, alegando que a ação foi ajuizada apenas em janeiro de 2013, enquanto a lei que promoveu a redução dos vencimentos data de 15 de julho de 1987. O argumento central é que se trata de um ato comissivo da Administração, configurando a prescrição do fundo de direito após cinco anos da vigência da lei.

Antes de adentrar ao caso concreto é importante destacar que regulamentando a prescrição de pretensões contra a Fazenda Pública, o artigo 1º do Decreto nº 20.910/32 estabelece que
"as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem como todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, independentemente de sua natureza, prescrevem em cinco anos a partir da data do ato ou fato do qual se originarem
". É importante sublinhar que qualquer reivindicação apresentada contra a Fazenda Pública está sujeita a esse prazo prescricional quinquenal.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, no caso de supressão de vantagem remuneratória decorrente de ato normativo que produza efeitos concretos e imediatos, o prazo para a prescrição inicia-se a partir da data de publicação de tal ato.

Essa orientação jurisprudencial afasta a aplicabilidade da Súmula 85 do STJ, que trata da continuidade de prazos prescricionais em relações de trato sucessivo. No contexto em questão, onde a alteração remuneratória ocorre por um único ato, a relação jurídica não se renova periodicamente, descaracterizando a natureza de trato sucessivo.

Portanto, a prescrição do direito de questionar a redução ou eliminação da vantagem remuneratória deve ser contada a partir da vigência do ato normativo específico. Para ilustrar e sustentar esse entendimento, refiro-me aos seguintes precedentes jurisprudenciais:

“A prescrição de fundo de direito configura-se quando há expressa manifestação da Administração Pública rejeitando ou negando o pedido ou em casos de existência de lei ou ato normativo de efeitos concretos que suprime direito ou vantagem, situação em que a ação respectiva deve ser ajuizada no prazo de cinco anos, a contar da vigência do ato, sob pena de prescrever o próprio fundo de direito, conforme teor do art. 1º do Decreto 20.910/1932.
(STJ - REsp: 1738915 MG 2018/0102077-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 03/03/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2020)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. FUNASA. GRATIFICAÇÃO DE HORAS EXTRAS INCORPORADAS. SUPRESSÃO PELA LEI 8.270/91. PRESCRIÇÃO DO PRÓPRIO FUNDO DE DIREITO. 1. Na hipótese dos autos, a matéria versada no apelo foi submetida a julgamento no rito dos recursos repetitivos REsp 1.235.228/SE.
2. A Lei n.º 8.270/91 promoveu expressiva modificação na forma de apuração dos vencimentos devidos aos servidores vinculados à Funasa, suprimindo, inclusive, o direito à percepção da denominada "Gratificação de Horas Extras Incorporadas" 3. Tratando-se de ato normativo de efeitos concretos que elimina vantagem pecuniária de servidor público, deve a ação respectiva ser ajuizada no prazo de cinco anos, a contar da vigência do ato, sob pena de prescrever o próprio fundo de direito.
4. Proposta de realinhamento da jurisprudência do STJ no tocante à prescrição, tendo em vista o entendimento da Primeira Seção em relação ao mérito da controvérsia: REsp 1235228/SE, Rel. p/ acórdão Ministro Ari Pargendler, Primeira Seção, DJe 11/11/2013. 5. Agravo Regimental não provido. (STJ, AgRg no REsp 1481565/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/02/2015, DJe 20/03/2015)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL APOSENTADA. MAGISTÉRIO. AUMENTO CONCEDIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.681/90 E EXTINTO PELA LEI MUNICIPAL Nº. 2.778/97. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. PRESCRIÇÃO. ANÁLISE DE DIREITO LOCAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 62 E 67, I, DA LEI 9.394/96 - LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO - FALTA DE PREQUESTIONAMENTO EMBORA OPOSTOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. SÚMULA 211/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não há que se falar em violação do art. 535 do CPC se o aresto impugnado guardou observância ao princípio da motivação obrigatória das decisões judiciais, na medida em que analisou suficientemente a controvérsia dos autos, de forma motivada e fundamentada, ainda que sua formulação seja diversa da pretensão deduzida pelo ora recorrente.
2. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que a ocorrência de supressão de vantagem remuneratória por ato normativo de efeitos concretos, a contagem do prazo prescricional inicia-se a partir da sua publicação. Em casos que tais, não incide, portanto, o disposto na Súmula 85/STJ vez que não há que se falar em relação de trato sucessivo na espécie. Precedentes.
[...] 5. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp 174.685/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/06/2012, DJe 03/08/2012)

É importante destacar que o presente caso não configura uma relação de trato sucessivo. A redução da remuneração alegada, decorreu de um ato normativo único que modificou norma anterior, não caracterizando, portanto, uma obrigação continuada que se renova periodicamente.

Nas hipóteses em que se pleiteia a concessão de um benefício ou a revisão de uma parcela salarial, a natureza da obrigação pode ser considerada como de trato sucessivo enquanto não ocorrer uma negativa expressa por parte da Administração Pública. Nessas circunstâncias, a obrigação se prolonga no tempo, sendo renovada a cada período, de modo que a prescrição quinquenal incide somente sobre as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

Entretanto, no caso em análise, ocorreu uma suposta redução do vencimento/salário, decorrente de uma legislação que exerceu efeito concreto e pontual, caracterizando-se, portanto, como um ato único. Consequentemente, o prazo prescricional deve ser contado a partir da data em que o ato legislativo foi publicado, estabelecendo-se este momento como o início do período para a reivindicação de direitos que possam ter sido prejudicados pela mencionada redução de remuneração.

Essa contagem do prazo prescricional fundamenta-se no entendimento de que a publicação da lei constitui uma manifestação explícita da vontade do Estado, provocando efeitos imediatos sobre a situação jurídica dos servidores afetados. Deste modo, os servidores têm ciência inequívoca tanto da existência do ato como dos seus efeitos, devendo agir dentro do prazo legal para contestar qualquer prejuízo derivado deste, sob pena de preclusão do direito de ação.

Na espécie em questão, com a promulgação da Lei Estadual nº 5.378/87, suas disposições começaram a produzir efeitos imediatos sobre o patrimônio dos autores, alterando suas condições jurídicas e gerando uma suposta violação de direitos. Consequentemente, isso exigiu que os autores buscassem proteção judicial para o restabelecimento do benefício suprimido. No entanto, essa busca ocorreu de forma extemporânea, pois a ação foi ajuizada somente após mais de vinte anos da publicação do referido diploma legal.

Este lapso temporal significativo entre a entrada em vigor da lei e a iniciativa de buscar apoio judicial é crucial, pois a legislação impõe um prazo prescricional que, neste caso, não foi observado. A demora dos autores em reagir à alteração legislativa e defender seus direitos caracteriza a perda da oportunidade de contestar a aplicação da lei. Tal inércia é juridicamente relevante porque o direito à ação, que poderia ser exercido para contestar ou reverter os efeitos da lei, é mitigado pelo não cumprimento dos prazos legais estipulados para a preservação do direito de litigar.

O Superior Tribunal de Justiça tem manifestado de forma reiterada que a Súmula nº. 85 do STJ não é aplicável nas situações em que ocorre supressão de gratificações anteriormente percebidas por servidores públicos. Nessas circunstâncias, a prescrição atinge o próprio fundo de direito, abrangendo, portanto, a totalidade da pretensão do direito contestado, e não apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Este entendimento é sustentado pelo princípio de que o ato de supressão configura um evento único e definitivo, que altera de forma permanente os direitos do servidor, e não um trato sucessivo passível de renovação periódica.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SUPRESSÃO DE VANTAGEM. DECRETO MUNICIPAL 3.143/97. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85/STJ.

1. No que se refere à violação das Súmulas 85/STJ e 443/STF, é comezinha a lição de que não cabe recurso especial fundado em alegação de violação a verbete sumular, por não se enquadrar no conceito de lei federal.

2.
O entendimento jurisprudencial desta Corte Superior se firmou no sentido de que, quando o ato jurídico modifica ou extingue determinada vantagem ou direito de servidor público, a prescrição alcança o próprio fundo de direito e a partir da publicação do referido ato há de ser contado o respectivo prazo prescricional.

3. Precedentes: AgRg no REsp 939.185/PR, Rel. Min. Haroldo Rodrigues (Desembargador Convocado do TJ/CE), 6ª Turma, DJe 21/03/2011; AgRg no REsp 1.186.985/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 02/02/2011; AgRg no AgRg no REsp 1.197.702/AM, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 03/02/2011; AgRg no AgRg no Ag 1.310.321/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, DJe de 14/12/2010; AgRg nos EREsp 797.955/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 3ª Seção, DJe 19/03/2010; AgRg no Ag 1.122.368/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, DJe 03/08/2009; e AgRg no Ag 467.614/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª Turma, DJ 19/12/2007.

4.
O ato administrativo (Decreto Municipal 3.143/97) foi editado em 24/07/1997 e a ação foi ajuizada somente em 10/06/2008, quando já decorridos mais de cincos, incide, portanto, a prescrição, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32.

5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (REsp 1201241/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/05/2011, DJe 30/05/2011). [negritei]

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO. RESSALVA DESTA RELATORA.
1. No que se refere à supressão de vantagens pecuniárias da remuneração de servidor público, firmou-se na Terceira Seção desta Corte entendimento de que o ato é comissivo, único e de efeitos

permanentes, não configurando, portanto, situação de prestação de trato sucessivo, mas de prescrição do fundo de direito.

2. Agravo regimental improvido. (STJ AgRg no Ag 467614/MG Agravo Regimental no Agravo de Instrumento, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 06/12/2007, DJ 19/12/2007.)

Outros tribunais entendem no mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ESTADO DE MINAS GERAIS. REGIME JURÍDICO ÚNICO. IMPLANTAÇÃO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ATO ÚNICO DE EFEITOS PERMANENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1
. O ato da Administração que fixa novo padrão remuneratório para pagamento de servidores públicos, com a implantação do regime jurídico único, caracteriza-se como único de efeitos permanentes, não se confundindo com relação de trato sucessivo. 2. Decorrido mais de um lustro entre o primeiro pagamento no regime estatutário e o ajuizamento da ação, o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe.
(TJ-MG - AC: 10024101975811001 Belo Horizonte, Relator: Bitencourt Marcondes, Data de Julgamento: 12/05/2022, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/05/2022).

Em face das circunstâncias apresentadas, torna-se imprescindível declarar reconhecida a prescrição do fundo de direito, rejeitando-se a tese de trato sucessivo. Observa-se que a situação configura um ato isolado, que teria, supostamente, modificado a condição jurídica dos apelantes. Importa destacar que a demanda foi instaurada mais de vinte anos após a promulgação da legislação em debate, consolidando, assim, a ocorrência de prescrição conforme os prazos estabelecidos pela legislação pertinente.

Por derradeiro, ressalta-se que a constatação da prescrição acarreta a prejudicialidade da apreciação das demais questões suscitadas no recurso. Destarte, torna-se desnecessária a análise do mérito recursal, visto que o reconhecimento da prescrição fulmina a possibilidade de um exame mais aprofundado das questões de fundo.

Ante ao exposto, conheço do recurso de apelação e, em consonância com a manifestação Ministerial, reconheço a prescrição da pretensão dos autores, nos termos da fundamentação.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

É o voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 13/05/2024